Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703922-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIS EDUARDO BARREIRO DE JESUS, CLAUDIA LUCIA SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ODINETH SANTANA BRAGA D E S P A C H O Aos Apelados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a petição e documentos juntados pelo Apelante nos IDs 55464205, 55465409 e 55464208. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator